Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PROPORCIONAL DO BENEFÍCIO AO APENADO QUE OBTÉM APROVAÇÃO EM PARTE DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO COBRADAS NO ENCCEJA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.

1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducanda contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação parcial no ENCCEJA-Ensino Médio, afirmando não haver conclusão do Ensino Médio.

2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), hipótese prevista no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é cabível a remição de pena por aprovação parcial no ENCCEJA. O tempo remido será proporcional à quantidade de áreas do conhecimento em que se obteve a aprovação.

4 Agravo em Execução Penal conhecido e provido.